Tribunal: TJDFT
Processo: 0019229-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Vistos, etc. A preclusão processual significa a perda da oportunidade de praticar um ato processual ou de levantar determinada questão ou objeção, ou porque já foi decidida, ou porque já passou o momento processual adequado para a prática do ato. Trata-se de um fenômeno processual de fundamental importância evitando a recidiva intermitente sobre uma mesma questão, ou já decidida, ou escoado o prazo para sua impugnação, o que garante a ordem processual e mantém a estabilidade dos assentos judiciais. Na espécie, os cálculos foram feitos e submetidos ao exame pelos Interessados, resultando no Acórdão de ID. 29553833, que acolheu parte da impugnação do devedor e que tratou, também, da incidência dos juros de mora. Sobrevieram embargos de declaração nos quais, além de outros pontos, o peticionário arguiu exatamente a questão do termo inicial dos juros de mora. Confira-se: " A Embargante vindicou direito dela em 18/11/2010 (ID 10334013, pag. 01) e o mandado de intimação ao AGU ocorreu 16/02/2011 (ID 10334025 pag. 01). Os cálculos foram realizados a partir da intimação do AGU (11/02/2011), apesar de o Presidente do TJDFT ter sido intimado em 23/11/2010 (ID 10334020 e juntada as informações pela autoridade coatora em 12/01/2011." Os embargos de declaração foram julgados pelo Colegiado e rejeitados (em 07 de março de 2022), mantendo-se, portanto, os cálculos. O processo foi arquivado. Por meio da petição de ID. 54341882, apresentada perto de um ano depois da rejeição dos embargos, o Interessado volta a questionar o termo inicial da incidência dos juros, sem que tenha recorrido da Decisão que rejeitou os referidos embargos. Ocorre, a um só tempo, a preclusão temporal pela não oposição recursal ao Acórdão, assim como a preclusão consumativa pois os cálculos foram homologados e discutidos e decididos os temas arguidos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de ID. 54341882. Pagas as custas faltantes, voltem ao arquivo. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator